Tribunal: TJDFT
Processo: 0731396-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. OPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do agravo de instrumento. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão do acórdão devido à ausência de manifestação sobre a inexistência de duplicidade recursal; (ii) verificar a contradição do decisum ao manter o não conhecimento do agravo de instrumento e, simultaneamente, afirmar que não há negativa de jurisdição porque o embargante poderia agravar de outra decisão; (iii) analisar a omissão do julgado quanto à ausência de apreciação do pedido sucessivo; e (iv) observar a omissão do aresto em relação a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aresto mencionou ter o agravante, a um só tempo, insurgido contra a mesma decisão através de 2 (dois) instrumentos processuais distintos, embargos de declaração, os quais ainda estavam pendentes de julgamento e o agravo de instrumento. 3.1. Assim, o julgado ratificou que a análise de matéria sobre a qual o juízo recorrido não se manifestou constitui indevida supressão de instância, pois o agravo de instrumento foi interposto contra decisão ainda pendente de revisão e sujeita a modificação pela instância de origem. 3.2. O decisum certificou ser inadmissível o agravo de instrumento, por se tratar de recurso protocolizado contra decisão impugnada na origem e pendente de modificação, bem como ser indevida a aferição, nesta sede recursal, dos mesmos pedidos e fundamento deduzidos e não apreciados na origem, configurada, deste modo, a preclusão, ausência de interesse recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. 3.3. Ademais, o acórdão sustentou que o julgamento dos embargos de declaração não sana o vício apontado na origem destes autos, devendo o recorrente percorrer o iter processual adequado para impugnar as decisões judiciais.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.